Tribunal: STJ
Processo: 5022231-22.2018.8.13.0145
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822862 - MG(2024/0484386-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ELBIA LUCIA FERNANDES
ADVOGADOS
: RUBENS DE ANDRADE NETO - MG087125
PEDRO ANDRADE QUEIROZ - MG214116
AGRAVADO
: ADALBERTO APARECIDO BATALHA
ADVOGADA
: ELIANE BARRETO DOS SANTOS LIMA - MG092859
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 115 DO STJ. PROCURAÇÃO COM
DATA POSTERIOR À DO PROTOCOLO DOS RECURSOS. NÃO
SUPRIMENTO DO VÍCIO.
1. "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos" (Súmula n. 115 do STJ).
2. No julgamento do
de relatoria do Ministro Luis
EAREsp n. 1.742.202/SP,
Felipe Salomão, pendente de publicação, a Corte Especial reafirmou o
entendimento de que a representação processual, salvo comprovação de
situações urgentes para evitar preclusão, decadência ou prescrição, deve
possuir data anterior à interposição do recurso, sob pena de não ser
conhecimento (.
Precedentes.
Súmula 115/STJ
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:00:50
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: f5cf8302-d69b-47ea-bfdc-fd3bca717cf2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822862 - MG(2024/0484386-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ELBIA LUCIA FERNANDES
ADVOGADOS
: RUBENS DE ANDRADE NETO - MG087125
PEDRO ANDRADE QUEIROZ - MG214116
AGRAVADO
: ADALBERTO APARECIDO BATALHA
ADVOGADA
: ELIANE BARRETO DOS SANTOS LIMA - MG092859
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 115 DO STJ. PROCURAÇÃO COM
DATA POSTERIOR À DO PROTOCOLO DOS RECURSOS. NÃO
SUPRIMENTO DO VÍCIO.
1. "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos" (Súmula n. 115 do STJ).
2. No julgamento do
de relatoria do Ministro Luis
EAREsp n. 1.742.202/SP,
Felipe Salomão, pendente de publicação, a Corte Especial reafirmou o
entendimento de que a representação processual, salvo comprovação de
situações urgentes para evitar preclusão, decadência ou prescrição, deve
possuir data anterior à interposição do recurso, sob pena de não ser
conhecimento (.
Precedentes.
Súmula 115/STJ
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por ELBIA LUCIA
FERNANDES contra decisão monocrática da Presidência do STJ que não
conheceu recurso em razão da incidência da
(fls. 1.877-1.878).
Súmula n. 115/STJ
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto contra
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS assim
ementado (fls. 1.698):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
ALUGUEIS. USO EXCLU SIVO DO IMÓVEL PELO
EX-CÔNJUGE.
PRELIMINAR.
IMPUGNAÇÃO
À
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO. MÉRITO.
POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. AUSÊNCIA
DE
PARTILHA.
DESNECESSIDADE.
IMÓVEL
HABITADO PELO EX-CÔNJUGE E PELOS FILHOS.
Documento eletrônico VDA54152690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:51:56
Código de Controle do Documento: a94981aa-689c-462d-98db-d454135e4860

LAUDO PERICIAL. A USÊNCIA DE ELEMENTOS
QUE AFASTEM A CONCLUSÃO DO EXPERT.
CONDENAÇÃO EM MULTAS POR LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA
JUSTIÇA. REQUSITOS N ÃO VERIFICADOS. - A
oposição à concessão da gratuidade de justiça deve ser feita
a tempo e modo, sob pena de ser reconhecida a ocorrência
da preclusão. – Segundo entendimento do C. STJ, o uso
exclusivo do imóvel comum por um dos ex-cônjuges - após
a separação ou o divórcio e ainda que não tenha sido
formalizada a partilha - autoriza que aquele privado da
fruição do bem reivindique, a título de indenização, a
parcela proporcional a sua quota-parte sobre a renda de um
aluguel presumido. – O exame do pedido de arbitram ento
de verba compensatória pelo uso exclusivo de imóvel
comum por ex- cônjuge não pode olvidar a situação de
maior vulnerabilidade que acomete o genitor encarregado
do cuidado dos filhos financeiramente dependentes. - O ex-
cônjuge que reside no imóvel comum, com exclusividade,
deve aluguel ao outro pelo tempo de ocupação, levando- se
em consideração a presença de filhos no local, para fins de
fixação do valor devido. - Diante da divergência entre os
laudos do perito judicial e do assistente técnico, deve
prevalecer aquele realizado pelo perito, presumidamente
imparcial e alheio ao interesse das partes. - C onsidera-se
litigante de m á fé aquele usar do processo para conseguir
objetivo ilegal, podendo o juiz, de oficio ou a requerim
ento da parte, condenar o litigante a pagar multa entre um a
dez por cento do valor corrigido da causa.

Os embargos de declaração opostos ficaram assim ementados:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO.
REVISÃO
DE
JULGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
OMISSÃO
PARCIAL.
ACOLHIMENTO SEM EFEITO INFRINGENTE. São
cabíveis os embargos de declaração quando houver
omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
acórdão embargado. Rejeitam-se os embargos de
declaração, quando não se limitam às hipóteses previstas
na lei processual, pretendendo apenas o reexame da causa.
- Admite-se o acolhimento dos embargos de declaração,
sem imprimir-lhes efeito infringente ou modificativo ao
julgado, quando o vicio apontado no
CPC for
art. 1022
incapaz de alterar o fundamento do acórdão. (fl. 1.749)

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
REVISÃO DE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. São cabíveis os embargos de
declaração
quando
houver
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material no acórdão embargado.
Rejeitam-se os embargos de declaração, quando não se
limitam às hipóteses previstas na lei processual,
pretendendo apenas o reexame da causa. (fl. 1.769)

Nas razões do agravo interno, a parte agravante alega que:
Documento eletrônico VDA54152690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:51:56
Código de Controle do Documento: a94981aa-689c-462d-98db-d454135e4860

[...] a nova procuração juntada, após determinação judicial,
em que pese posterior à interposição do recurso, configura-
se como instrumento confirmatório dos atos anteriormente
praticados, nos termos do
parágrafo único, do
art. 662,
Código Civil.
Há de se destacar, inclusive, precedentes recentes e
específicos proferidos pela Quarta Turma desta Colenda
Corte Superior sobre o tema. (fl. 1.885)
Aduz que:

[...] evidencia-se que a juntada do instrumento de mandato
de fls. 1871, a qual outorgou poderes ao advogado
subscritor do Agravo em Recurso Especial, ainda que com
data posterior ao recurso, configura confirmação tácita dos
mesmos, sanando, assim, o vício da representação
processual. (fl. 1.887)

Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contrarrazões (fls. 1.893-1.902)
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

A pretensão recursal não merece prosperar.
Na espécie, a Presidência desta Corte superior não conheceu do recurso em
razão do óbice da
conforme se pode observar da leitura do seguinte
Súmula n. 115/STJ,
trecho (fl. 1.877):

Por meio da análise do recurso de ELBIA LUCIA
FERNANDES, verifica-se que a parte recorrente não
procedeu à juntada da procuração
cadeia completa de
e/ou
substabelecimento conferindo poderes ao Dr. PEDRO
ANDRADE QUEIROZ, subscritor do Agravo em Recurso
Especial.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na
representação processual do recurso. A parte, embora
regularmente intimada para sanar referido vício, não
regularizou, uma vez que os poderes consignados no
instrumento de mandato de fl. 1871, foram outorgados ao
subscritor do recurso em data posterior à sua interposição.
A jurisprudência desta Corte entende que para suprir
eventual vício de representação processual não basta a
juntada de procuração ou substabelecimento, é necessário
que a outorga de poderes tenha sido efetuada em data
anterior à da interposição do recurso (AgInt no AR Esp n.
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
1.512.704/RJ,
Documento eletrônico VDA54152690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:51:56
Código de Controle do Documento: a94981aa-689c-462d-98db-d454135e4860

Terceira Turma, D Je de 19.2.2020, e AgRg no AR Esp n.
Rel. Ministro João Otávio de Noronha,
1.825.314/RS,
Quinta Turma, DJe de 6.8.2021).
Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente
regularizado, incidindo, na espécie, o disposto na
Súmula n. 115/STJ.

No julgamento do
de relatoria do Ministro Luis
EAREsp n. 1.742.202/SP,
Felipe Salomão, pendente de publicação, a Corte Especial reafirmou o entendimento no
sentido de que a representação processual em Tribunal Superior deve ser comprovada
mediante instrumento de mandato constituído em data anterior ao da interposição do
respectivo recurso, salvo comprovação de situações urgentes para evitar preclusão,
decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente, sob pena de não ser
conhecido (.Súmula 115/STJ
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO

CADEIA
COMPLETA
DE
E/OU
SUBSTABELECIMENTO.
INTIMAÇÃO.
REGULARIZAÇÃO NÃO OCORRIDA. PODERES
OUTORGADOS NOS INSTRUMENTOS DE MADATOS
EM DATA POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DOS
RECURSOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 115/STJ.
PRECEDENTES.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada
na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n.
3/2016/STJ.
2. Nos termos da Súmula 115 do STJ, "na instância
especial é inexistente recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos".
3. A jurisprudência desta Corte entende que para suprir
eventual vício de representação processual não basta a
juntada de procuração ou substabelecimento, é necessário
que a outorga de poderes tenha sido efetuada em data
anterior à da interposição do recurso.
4. Precedentes: AgInt no
Rel.
AREsp n. 2.683.582/RJ,
Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJEN 20/2/2025;
AgInt no
Rel. Min. Marco Aurélio
AREsp n. 1.512.704/RJ,
Bellizze, Terceira Turma, DJe
AgRg no
19/2/2020;
Rel. Min. João Otávio de
AREsp n. 1.825.314/RS,
Noronha, Quinta Turma, DJe
AgInt no
6/8/2021;
Rel. Min. Francisco Falcão,
AREsp 2.426.293/SP,
Segunda
Turma,
DJe

AgRg
no

28/2/2024;
Rel. Min. Antonio Saldanha
AREsp 2.820.815/MG,
Palheiro, Sexta Turma, DJEN
AgInt no
25/3/2025;
Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira
AREsp 2.482.099/SP,
Turma, DJe
AgInt no
Rel.
3/7/2024;
AREsp 2.489.083/SP,
Documento eletrônico VDA54152690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:51:56
Código de Controle do Documento: a94981aa-689c-462d-98db-d454135e4860

Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe
AgInt no
Rel. Min.
15/5/2024;
AREsp n. 2.459.097/SP,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 17/4/2024.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.822.713/SP,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
22/9/2025,
26/9/2025.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO
DA CADEIA COMPLETA DE
E/OU
SUBSTABELECIMENTO.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAR O VÍCIO. IRREGULARIDADE NÃO
SUPRIDA. PROCURAÇÃO OUTORGADA EM DATA
POSTERIOR
À
INTERPOSIÇÃO
RECURSAL.

PETICIONAMENTO
SÚMULA
115/STJ.
ELETRÔNICO.
ADVOGADO
TITULAR
DO
CERTIFICADO DIGITAL. VINCULAÇÃO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O recurso especial não foi instruído com a procuração
a cadeia completa de substabelecimento, nem mesmo
e/ou
houve a devida regularização da representação processual
após a intimação para sanar o vício. Incidência da
Súmula 115/STJ.
2. A juntada de procuração com outorga em data posterior
à interposição recursal não se presta ao saneamento da
pecha (AgInt no
rel. Min.
REsp n. 2.091.118/RS,
Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de
.
14/3/2024)
3. O STJ possui entendimento de que o subscritor da
petição enviada eletronicamente é o titular do certificado
digital, não tendo valor eventual assinatura digitalizada de
outro advogado, ou que venha a constar, fisicamente, da
peça encaminhada e assinada eletronicamente, mesmo que
este possua procuração nos autos.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.722.249/SP,
Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
18/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO SUBSCRITOR
DO RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO SEM
PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA
REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL
DATA
DA
PROCURAÇÃO.
APLICAÇÃO
DO
DISPOSTO NO
§ 2o, DO NCPC. PRECLUSÃO
ART. 76,
TEMPORAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 115 DO
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Conforme o disposto no
§ 2o, I, do NCPC, não se
art. 76,
conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a
determinação
para
regularização
da
representação
processual.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o
instrumento de procuração
substabelecimento juntado
e/ou
com data posterior à do protocolo do recurso não supre o
vício relacionado à ausência de poderes" (AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.692.425/PR,
Documento eletrônico VDA54152690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:51:56
Código de Controle do Documento: a94981aa-689c-462d-98db-d454135e4860

Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2024,
)
30/1/2025.
3. É inexistente o recurso dirigido à instância superior
desacompanhada da cadeia completa de procurações ou
substabelecimentos à luz da Súmula n.o 115 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 2.184.021/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
)
29/5/2025.
Desse modo, não tendo sido apresentados elementos aptos a modificar o
decidido, mantenho a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54152690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:51:56
Código de Controle do Documento: a94981aa-689c-462d-98db-d454135e4860

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.822.862 / MG
Número Registro: 2024/0484386-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000204751473001
10000204751473002
10000204751473003
10000204751473004
10000204751473005 10000204751473006 50222312220188130145
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELBIA LUCIA FERNANDES
ADVOGADOS : RUBENS DE ANDRADE NETO - MG087125
PEDRO ANDRADE QUEIROZ - MG214116
AGRAVADO
: ADALBERTO APARECIDO BATALHA
ADVOGADA
: ELIANE BARRETO DOS SANTOS LIMA - MG092859
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - COBRANÇA DE ALUGUÉIS - SEM DESPEJO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELBIA LUCIA FERNANDES
ADVOGADOS : RUBENS DE ANDRADE NETO - MG087125
PEDRO ANDRADE QUEIROZ - MG214116
AGRAVADO
: ADALBERTO APARECIDO BATALHA
ADVOGADA
: ELIANE BARRETO DOS SANTOS LIMA - MG092859
TERMO
Documento eletrônico VDA54618528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:48:30
Código de Controle do Documento: be1ffe74-9c05-49c4-985b-4903617394dd

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:48:30
Código de Controle do Documento: be1ffe74-9c05-49c4-985b-4903617394dd